Tribunal: STF
Processo: HC 88583
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-02
Data de publicação: 2008-09-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. NULIDADE DO ACÓRDÃO.
   INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. DENEGAÇÃO.
1.      A tese apresentada
   na petição inicial deste writ consiste no possível
   constrangimento ilegal sofrido pelo paciente devido à nulidade do
   julgamento do recurso de apelação em razão da falta de regular
   intimação de seu defensor constituído para a sessão de
   julgamento.
2.      Não houve demonstração da ocorrência de
   prejuízo decorrente da irregularidade constante da pauta de
   julgamento. O procurador constituído cumpriu em observar os 2
   (dois) dias de prazo concernentes à oposição de embargos de
   declaração, evidenciando estar atento ao andamento processual.
3.      A alegação do impetrante acerca da possível nulidade do
   julgamento da apelação criminal, baseada única e exclusivamente
   na ausência de regular intimação do defensor constituído, não tem
   respaldo nos demais elementos constantes do processo
4.      Habeas
   corpus denegado.